Tribunal: STF
Processo: RHC 265720
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 907.119/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio na forma tentada (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP); e (b) 3 meses de detenção pelo comentimento do delito de lesão corporal (art. 129 do CP).



    De acordo com a denúncia: 



    (1) No dia 16 de junho de 2023, por volta das 15h25min, na Rua Gibraltar, 160, Valo Velho, nesta comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, tentou subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a aliança pertencente à vítima José Nazareno Martins Cruz, tentando efetuar, durante a empreitada criminosa, disparos de arma de fogo em direção à vítima, visando atingi-lo fatalmente, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    (2) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no item 1, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma aliança de ouro, pertencente a vítima Josefa de Santana, conforme boletim de ocorrência de fls. 11/14. 



    (3) Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no item 1, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Francisca Pereira de Lustosa Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme ficha de atendimento de fl. 37 e laudo pericial a ser oportunamente juntado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para “fixar o regime inicial aberto, somente, para o crime de lesão corporal, apenado com detenção (3 meses), e, ainda, corrigir de ofício, por evidente erro material, a pena do crime de latrocínio tentado, resultando em 7 anos e 6 meses de reclusão, que somada ao crime de roubo, pelo concurso material, resultou em 15 anos de reclusão, em regime fechado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus. A defesa busca o reconhecimento da ilegalidade da condenação por tentativa de latrocínio, alegando laudo pericial incompleto, depoimentos insuficientes e ausência de resposta à acusação, além de pleitear o reconhecimento do concurso formal de crimes, a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo e a redução da pena-base ao mínimo legal. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. A análise das alegações de laudo pericial incompleto e depoimentos insuficientes não foi previamente enfrentada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância. 



    4. A jurisprudência admite a fundamentação per relationem, e as controvérsias foram adequadamente analisadas no parecer do Ministério Público Federal, que concluiu pela autonomia das condutas e desígnios distintos, afastando o concurso formal. 



    5. A desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo requer reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 



    6. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do crime, como o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer: 



    a) Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, em razão da ausência de apresentação de resposta à acusação pelo Paciente [...]; 



    b) Caso não seja acolhida a preliminar anterior, seja concedida a ordem para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se o concurso formal de crimes em substituição ao concurso material aplicado. Nos termos do art. 70 do CP, deve ser declarada a unidade de ação delitiva e a inexistência de desígnios autônomos [...].



    c) Ainda no mérito, seja determinada a desclassificação do crime imputado. Que este Egrégio Supremo Tribunal afaste a condenação por latrocínio tentado (art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, CP), dada a não comprovação de animus necandi, e reclassifique a conduta do Paciente como roubo qualificado tentado (art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, CP).



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, verifica-se que a condenação do recorrente transitou em julgado. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    De todo modo, a Corte Superior rechaçou os pedidos de desclassificação, assim como o de reconhecimento do concurso formal de crimes, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No tocante, as teses de reconhecimento do concurso formal de crimes e desclassificação do delito de latrocínio para roubo, esclareço que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir” (AgRg no AREsp n. 1.676.717/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 



    No caso, as controvérsias foram analisadas com maestria no bem lançado parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir:



    No entanto, conforme bem ressaltou o Tribunal de origem, em que pese os delitos terem sido praticados no mesmo contexto fático, as condutas foram diversas e autônomas entre si, com desígnios distintos e contra vítimas diversas, o que afasta automaticamente o concurso formal (fls. 77/78). 



    [...]



    Ademais, inviável acolher a pretensão de desclassificação do delito de latrocínio para roubo, dado que a Corte de origem destacou que “a vítima José descreveu que viu e ouviu o réu puxar duas vezes o gatilho, que foi corroborado pelo policial militar Jefferson de Moura, que declarou ter conferido que havia 2 balas picotadas, e a perícia constatou a eficácia da arma de fogo para efetuar disparos, que continha duas munições picotadas não deflagradas (fls. 88/91), configurando-se os crimes de tentativa de latrocínio, roubo majorado e lesão corporal, em concurso material ” (fls. 76 /77). 



    Ao final, destacou que o delito de latrocínio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, que apesar de ter agido com nítida intenção de matar, ao acionar o gatilho por duas vezes em direção à vítima, não alcançou o resultado morte porque a munição picotou nas duas oportunidades. 



    Essa eg. Corte Superior entende que o pleito relativo à desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo necessariamente requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus.



    Saliento, ademais, que, rever o entendimento exarado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    Demostrado, portanto, que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de concurso formal de crimes. Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Da mesma forma, “o pedido de desclassificação da conduta implica revolvimento do suporte probatório, o que não é possível nesta via estreita, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014). 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo julgamento da ação penal mediante exame detalhado de provas, pretensão que, a toda evidência, não se mostra compatível com esta ação constitucional. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011). 



    Por fim, o pedido relacionado à “ausência de apresentação de resposta à acusação” nem sequer foi contemplado no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente